Tribunal: STJ
Processo: 1031609-64.2022.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092404 - SP(2025/0424350-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
AGRAVADO
: LEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - SP150684
LARISSA MOREIRA DA SILVA PINHATELLI - SP403739
MAURICIO SANTOS NUCCI - SP331511
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE
ICMS. PRODUTO ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SISTEMA DE PRECATÓRIOS E COMPENSAÇÃO ESCRITURAL
DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
MATÉRIAS. SÚMULA N. 211 DO STJ. INCIDÊNCIA TAXA SELIC.
SÚMULAS N. 83 DO STJ E 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se verifica o desacerto da decisão do Tribunal de origem que
concedeu creditamento do ICMS segundo as premissas fático-probatórias.
Entendimento em consonância com a orientação deste Tribunal Superior.
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. Deve a parte suscitar afronta ao
do CPC quando não há
art. 1.022
análise da matéria, pela Corte
, ainda que tenha levantado a controvérsia
a quo
na via dos aclaratórios. Possibilidade de incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Não houve enfrentamento de todos os fundamentos utilizados pelo
órgão julgador, atraindo a incidência da súmula n. 283 do STF. Ademais, a
Corte
decidiu a controvérsia em consonância com a orientação deste
a quo
Tribunal Superior. Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente
do apelo nobre e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
07/05/2026
13/05/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56736366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 98dcf720-afa9-44fe-9009-e9bf25ab8cde

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:56
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 98dcf720-afa9-44fe-9009-e9bf25ab8cde

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092404 - SP(2025/0424350-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
AGRAVADO
: LEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - SP150684
LARISSA MOREIRA DA SILVA PINHATELLI - SP403739
MAURICIO SANTOS NUCCI - SP331511
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE
ICMS. PRODUTO ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DA
ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SISTEMA DE PRECATÓRIOS E COMPENSAÇÃO ESCRITURAL
DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS
MATÉRIAS. SÚMULA N. 211 DO STJ. INCIDÊNCIA TAXA SELIC.
SÚMULAS N. 83 DO STJ E 283 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se verifica o desacerto da decisão do Tribunal de origem que
concedeu creditamento do ICMS segundo as premissas fático-probatórias.
Entendimento em consonância com a orientação deste Tribunal Superior.
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. Deve a parte suscitar afronta ao
do CPC quando não há
art. 1.022
análise da matéria, pela Corte
, ainda que tenha levantado a controvérsia
a quo
na via dos aclaratórios. Possibilidade de incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. Não houve enfrentamento de todos os fundamentos utilizados pelo
órgão julgador, atraindo a incidência da súmula n. 283 do STF. Ademais, a
Corte
decidiu a controvérsia em consonância com a orientação deste
a quo
Tribunal Superior. Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente
do apelo nobre e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56414350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: c332ea2c-4258-4610-9b57-0e4a3e40c8aa

Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO, da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que
inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado no julgamento da
Apelação Cível n. 1031609-64.2022.8.26.0405, assim ementado (fl. 617):

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS. EMPRESA FORNECEDORA DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE. INSUMOS NECESSÁRIOS AO
DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. Possibilidade de creditamento de ICMS
relativos à aquisição de insumos indispensáveis ao desenvolvimento da atividade
fim. Laudo pericial indicando essencialidade dos produtos para o desenvolvimento
da atividade da empresa. Inteligência do
do RIMS Decreto Estadual no
art. 66
e da Lei Complementar no
Precedentes. Correção monetária
45.490/00
87/96.
devida, em razão da resistência apresentada pela Fazenda Estadual. Sentença
reformada. Recurso da Fazenda Estadual desprovido.

Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls. 646-651).
Nas razões do recurso especial (fls. 684-709), interposto com base no
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta
art. 105, inciso III,
a
aos arts. 19, 20 e 33, inciso I, da Lei Complementar n.
;
incisos II, III e
87/1996 art. 927,
IV, do Código de Processo Civil;
do Código Civil; e arts. 161, 167 e 170 do
art. 86
Código Tributário Nacional.
No mérito, sustenta que não é admitido o creditamento de “produto
intermediário” que não se consome instantaneamente nem se incorpora ao serviço,
afirmando a adoção do critério do crédito físico e que a essencialidade não é o parâmetro
legal para o direito ao crédito. Ademais, pretende que eventual ressarcimento observe a
sistemática de precatórios, em face da inexistência de lei que autorize a compensação, e,
ainda, a vedação à atualização monetária do crédito escritural.
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 713-748).
O recurso especial não foi admitido na origem (fls. 785-787), razão pela qual
foi interposto o presente agravo (fls. 793-800), seguido da contraminuta (fls. 820-827).
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Cinge-se à controvérsia ao afastamento do direito ao creditamento de ICMS
por se tratar, segundo a recorrente, de produto intermediário que não se consome
Documento eletrônico VDA56414350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: c332ea2c-4258-4610-9b57-0e4a3e40c8aa

instantaneamente e tampouco se incorpora à
Sustenta a necessidade
mercadoria/serviço.
de observância do que fora decidido no REsp n. 1075508 e no Tema n. 633 do STF.
Subsidiariamente, requer a parte que eventual ressarcimento à recorrida ocorra por meio
de precatórios e que seja vedada a atualização monetária do crédito escritural.
Consigno, outrossim, que o v. acórdão foi decidido nos termos a seguir (fls.
619-621):

Compulsando os autos, verifica-se que pretende o particular que seja
reconhecido o direito ao creditamento de ICMS sobre a aquisição de insumos
diretamente relacionados à manutenção de sua frota de veículo, porque utilizados
em sua atividade fim.
Neste passo, comprovou que seu objeto social primário consiste na
prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas em geral entre municípios e
entre estados.
Além disso, o laudo pericial indicou a essencialidade dos produtos
intermediários para o desemprenho da atividade da apelada, o que justifica o direito
ao credenciamento.
Prevê o
do RIMS Decreto Estadual no
que há direito ao
art. 66
45.490/00
crédito imediato e integral do valor resultante dos produtos adquiridos pelos sujeitos
passivos e destinado a uso e consumo do estabelecimento:

Artigo 66 - Salvo disposição em contrário, é vedado o crédito
relativo à mercadoria entrada ou adquirida, bem como ao serviço
tomado
, arts. 40 e 42, o primeiro na redação da
(Lei 6.374/89
,
o, XX):
Lei 10.619/00 art. 1.
[...]
- Uma vez provado que a mercadoria ou o serviço
mencionados neste artigo tenham ficado sujeitos ao imposto por
ocasião de posterior operação ou prestação ou, ainda, que tenham sido
empregados em processo de industrialização do qual resulte produto
cuja saída se sujeite ao imposto, pode o estabelecimento creditar-se do
imposto relativo ao serviço tomado ou à respectiva entrada, na
proporção quantitativa da operação ou prestação tributadas.

O entendimento exposto no acórdão impugnado não diverge da orientação
desta Corte Superior. Com efeito, consoante entendimento da Primeira Seção desta
Corte, afigura-se "cabível o creditamento referente à aquisição de materiais (produtos
intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os consumidos ou
desgastados gradativamente, desde que comprovada a necessidade de sua utilização para
a realização do objeto social da empresa - essencialidade em relação à atividade-fim"
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
(EAREsp n. 1.775.781/SP
julgado em
, DJe de 1o/
).
11/10/2023
12/2023
Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ICMS. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE
Documento eletrônico VDA56414350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: c332ea2c-4258-4610-9b57-0e4a3e40c8aa

GRADATIVO.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE
DESDE
QUE
COMPROVADO O EMPREGO NA ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA.

DA
LEI
COMPLEMENTAR
N.
ART.
33,
INCISO
I,
87/1996.
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento fixado pela Primeira Seção desta Corte,
mostra-se cabível o creditamento de ICMS "referente à aquisição de materiais
(produtos intermediários) empregados no processo produtivo, inclusive os
consumidos ou desgastados gradativamente, desde que comprovada a
necessidade de sua utilização para a realização do objeto social da empresa -
essencialidade em relação à atividade-fim. [...] Tais materiais não se sujeitam à
limitação temporal prevista no
do apontado diploma
art. 33, inciso I,
porquanto a postergação em tela restringe-se aos itens de uso e
normativo,
consumo"
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
(EAREsp n. 1.775.781/SP
Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
11/10/2023,
1/12/2023)
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator
,
AREsp n. 2.362.205/SP
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
27/11/2024,
2/12/2024.
original).

TRIBUTÁRIO.
ICMS.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS ESSENCIAIS PARA A FABRICAÇÃO DO
PRODUTO FINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. HARMONIA COM O
POSICIONAMENTO DO STJ.
1. O aresto recorrido, ao entender pela possibilidade de a contribuinte,
no caso, creditar-se do ICMS pago na aquisição de produtos intermediários,
essenciais para a fabricação de seu produto final, encontra-se alinhado à
Precedentes: AgInt no
jurisprudência do STJ sobre o tema.
REsp n. 2.056.381/RS
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe de
, relator Ministro Francisco Falcão,
19/5/2023; REsp n. 2.054.083/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/4/2023,
20/4/2023;
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.891.332/MG
julgado em
DJe de
; AgInt nos EDcl no
28/11/2022,
30/11/2022
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.394.400/SP
em
DJe
25/10/2021,
de8/11/2021.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.971.647/PR
Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifos no original).
14/8/2023
16/8/2023

De outra parte, saliento que a "jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido
de que a aferição da essencialidade e relevância dos insumos no processo produtivo
da empresa constitui matéria eminentemente fática, insuscetível de reexame na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no
,
AREsp n. 2.685.495/SP
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
30/4/2025,
).
7/5/2025
O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração, não
apreciou a tese de burla ao regime de precatórios e compensação escritural de indébitos,
Documento eletrônico VDA56414350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: c332ea2c-4258-4610-9b57-0e4a3e40c8aa

motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
O recurso especial não trouxe a alegação de violação ao
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a eventual omissão por parte da Corte de
origem, indispensável, inclusive, para fins de configuração do prequestionamento ficto
de matéria estritamente de direito, nos termos do
do Estatuto Processual. Nesse
art. 1.025
sentido: AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.076.255/RJ
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
,
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.049.701/SP
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Quanto à tese recursal referente à incidência da Taxa Selic, o entendimento
firmado no acórdão recorrido, no sentido de que "[l]evando-se em consideração a
necessidade de ajuizamento do feito para reconhecimento do direito de creditamento,
mostra-se configurada a obstaculização indevida pela Fazenda Estadual, que justifica a
incidência da Selic" (fl. 624), encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
ARTS. 1o E 2o DA
. BASE DE CÁLCULO.
LEI N. 9.636/1996
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
.
SÚMULA 411/STJ
1. A orientação deste Tribunal Superior sobre o tema firmou-se no sentido
de que "o benefício fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com
base nos custos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no processo de
produção da mercadoria final destinada à exportação, não havendo restrição à
concessão do crédito pelo fato de o beneficiamento do insumo ter sido efetuado por
terceira empresa, por meio de encomenda" (EDcl no
, Rel. Min.
REsp 1.474.353/RS
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
13/3/2017)
2. Os valores devem ser atualizados com base na Taxa Selic, tendo em
vista a resistência ilegítima do fisco, conforme orientação constante da
: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI
Súmula 411/STJ
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima
do Fisco."
3. Recurso especial provido.
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
(REsp n. 1.432.794/RS
julgado em
DJe de
)
12/2/2019,
6/3/2019.
E também: REsp n. 1.949.472, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de

20/02/2026.
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA56414350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: c332ea2c-4258-4610-9b57-0e4a3e40c8aa

Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Ademais, a parte recorrente, em seu apelo nobre, deixou de impugnar os
fundamentos utilizados pelo Tribunal
que permitiram que o órgão julgador
a quo
chegasse à conclusão da obstaculização indevida pela Fazenda Pública, notadamente a
respeito dos excertos a seguir (fls. 623-624):

Com relação à correção monetária, tem-se que, embora se trate de operação
de creditamento, com natureza meramente contábil e que, a princípio, não deveria
ser corrigida, é possível a incidência da taxa Selic caso haja resistência ilegítima
operada pelo Fisco.
[...]
Levando-se em consideração a necessidade de ajuizamento do feito para
reconhecimento do direito de creditamento, mostra-se configurada a obstaculização
indevida pela Fazenda Estadual, que justifica a incidência da Selic.

Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles"). Nesse sentido: AgInt no
,
AREsp n. 2.290.902/SP
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56414350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:03
Código de Controle do Documento: c332ea2c-4258-4610-9b57-0e4a3e40c8aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.092.404 / SP
Número Registro: 2025/0424350-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10316096420228260405
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
AMANDA CRISTINA VISELLI - SP224094
AGRAVADO
: LEMAR LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR - SP150684
MAURICIO SANTOS NUCCI - SP331511
LARISSA MOREIRA DA SILVA PINHATELLI - SP403739
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/05/2026
13/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56706845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 3f16074c-d25e-4a36-9e19-f5544db0b6b6

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 3f16074c-d25e-4a36-9e19-f5544db0b6b6